Tribunal: TJES
Processo: 5033376-49.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033376-49.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZINEIDE MARIA DE PALMA FAGUNDES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO QUE TRABALHA EM ESCALA 12X36 HORAS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL PELO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DIFUSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5033376-49.2022.8.08.0024

Recorrente: ROZINEIDE MARIA DE PALMA FAGUNDES

Recorrido: MUNICIPIO DE VITORIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7023146).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROZINEIDE MARIA DE PALMA FAGUNDES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo benefício da gratuidade de justiça;
b)
que a jornada de trabalho da recorrente é na modalidade de plantão 12x36 a qual está disciplinada no artigo 11 da lei nº 6.753/2006;
c)
que não foi respeitado o princípio da isonomia entre os servidores;
d)
que era necessário a intimação do município pelo magistrado para a juntada dos documentos de controle os quais foram solicitados na inicial;
e)
que para que haja tratamento diferenciado entre servidores é necessário finalidade específica;
f)
que para que haja isonomia com quem exerce 6 plantões mensais, teria que ter redução de 11 plantões mensais para 9 para quem exerce uma jornada de trabalho de 150 horas mensais e de 14 plantões para 12 para quem exerce uma jornada de trabalho de 200. horas mensais.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a Lei Municipal nº 6.753/2006 viola o princípio constitucional da isonomia entre servidores, pelo qual deve ser declarada inconstitucional e haver o pagamento das horas extraordinárias prestadas.

Alega o autor na inicial que é servidor efetivo que trabalha na modalidade de plantão com escala 12x36h, sendo essa jornada definida pelo art. 11 da Lei Municipal nº 6.753/2006, lei que rege o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos profissionais da Saúde do município de Vitória.

Aduz que a lei não respeitou o princípio da Isonomia entre servidores, isso porque, segundo essa lei, quem exerce 6 plantões deve ter jornada de 100 horas mensais e isso não foi seguido proporcionalmente às demais cargas horárias.

Informa ainda que o certo seria a redução de 14 plantões para 12 plantões e de 11 plantões para 9 plantões com base no princípio da isonomia.

O ente público se manifestou no sentido de que não haveria possibilidade de declaração de inconstitucionalidade da lei, bem como que inexistem irregularidades na jornada de plantões mediante escala como feito.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Compulsando com detença os autos, tenho que a razão distancia-se da parte autora/recorrente, explico.

É sabido que o ordenamento jurídico brasileiro é composto por normas as quais possuem hierarquia, de modo a possibilitar a solução de conflitos normativos e a unidade legislativa, sendo a Constituição Federal a norma primária e superior a qual serve de parâmetro para todas as outras leis.

Para assegurar essa supremacia e garantir a defesa das normas constitucionais, existe uma ferramenta denominada controle de constitucionalidade a qual pode ser aplicada de duas formas: pelo controle difuso e pelo controle concentrado.

O controle concentrado é aquele no qual um único órgão atua como fiscalizador da observância das normas constitucionais. O controle difuso, por sua vez, é aquele no qual todos os juízes têm a possibilidade de analisar a constitucionalidade da norma jurídica.

No ordenamento brasileiro, a diferença primordial entre esses dois modelos é a abrangência desses institutos, notadamente que no caso de controle concentrado, a norma é analisada em abstrato, de forma que quando há o julgamento esse tem abrangência
erga omnes
.

No controle difuso, o qual é realizado por todos os juízes, a matéria da inconstitucionalidade é utilizada como defesa em um caso concreto, que surtirá efeito apenas no caso concreto.

É importante destacar que no controle difuso, ao contrário do controle concentrado, não há a declaração de inconstitucionalidade da norma devido à cláusula de reserva de plenário disposta no art. 97 da CF/88, mas apenas afastar a sua incidência no caso concreto, dada sua inconstitucionalidade e analisar o mérito daquele caso.

Nesse sentido, apesar da constitucionalidade da norma ser um passo na análise meritória, esse deve apenas ser um ponto da fundamentação, sequer sendo analisado no dispositivo da sentença.

Assim, descabe ao presente caso a declaração de inconstitucionalidade legal, eis que claramente o caso dos autos deve ser analisado sob o prisma do sistema difuso.

Com relação à aplicação do princípio da Isonomia ao presente caso, tenho também que a razão distancia-se da pretensão autoral.

A Lei nº 6.753/2006 institui o plano de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais de saúde do Município de Vitória. Do art. 9º até o art. 11º ela dispõe sobre a jornada de trabalho:

CAPÍTULO III

DA JORNADA

Art. 9º A jornada de trabalho dos Profissionais de Saúde pode ser de 15, 20, 30 ou 40 horas semanais.

§ 1º Na acumulação de cargos na Prefeitura Municipal de Vitória deve ser observada, além da compatibilidade de horário, a carga horária máxima de 60 horas.

§ 2º A jornada de trabalho será definida em edital de concurso público e poderá ser alterada mediante a necessidade do serviço e interesse público.

§ 3º Para efeito de cálculo, serão consideradas:

I - para a jornada de trabalho de 15 (quinze) horas semanais: 75 (setenta e cinco) horas mensais ou 03 (três) horas diárias;

II - para a jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais: 100 (cem) horas mensais ou 04 (quatro) horas diárias;

III - para a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais: 150 (cento e cinqüenta) horas mensais ou 06 (seis) horas diárias;

IV - para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais: 200 (duzentas) horas mensais ou 08 (oito) horas diárias.

§ 4º Os Profissionais de Saúde permanecerão nas jornadas de trabalho que estiverem cumprindo na data de publicação desta Lei, que poderão ser alteradas mediante a necessidade do serviço e interesse público.

§ 5º Fica vedado o enquadramento de Profissionais de Saúde na jornada a que se refere o inciso I do parágrafo 3º e observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo.

Art. 10 Os Profissionais de Saúde perceberão vencimento base proporcional à sua jornada de trabalho.

Art. 11 Os funcionários poderão trabalhar em regime especial de trabalho (plantão) diurno e/ou noturno, em atendimento da natureza e necessidade do serviço.

§ 1º Os plantões serão cumpridos em regime de escala de 12 (doze) horas, sendo:

I - de 14 (quatorze) plantões para a jornada de 200 horas mensais;

II - de 11 (onze) plantões para a jornada de 150 horas mensais;

III - de 06 (seis) plantões para a jornada de 100 horas mensais.

§ 2º Portaria do Secretário de Saúde disciplinará o regime de cumprimento da jornada de trabalho dos funcionários.

§ 3º Os Profissionais de Saúde designados para regime de plantão poderão ter jornada de 20, 30 ou 40 horas semanais e as horas trabalhadas a maior ou a menor deverão ser compensadas no mês seguinte.

Pela lógica autoral, se seis plantões representam 100 horas mensais, logo duzentas horas mensais seriam representadas por 12 plantões e não 14, como disposto em lei, eis que doze plantões representariam o dobro de seis e, por proporcionalidade, representariam 200 horas.

Todavia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF, descabe ao Judiciário o aumento de vencimentos de servidores públicos.

Súmula Vinculante 37 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Sobre esse assunto, como precedente vinculante há a seguinte explanação:

A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei.
Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus arts. 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, art. 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na sessão plenária de 13-12-1963, foi aprovado o Enunciado 339 da Súmula desta Corte (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (...) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para a ordem constitucional vigente. [RE 592.317, voto do rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 28-8-2014, DJE 220 de 10-11-2014, Tema 315.]

grifos meus

Desse modo, descabe ao Poder Judiciário a apreciação de carga horária e vencimentos quando o Poder Público optou por dar diferenciação de tratamento aos seus servidores.

Todavia, mesmo sem a intimação, é necessário reconhecer que foi juntada a escala mensal conforme documentos juntados ao ID 7022679 e seguintes.

Assim, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)